Tribunal: STJ
Processo: 0260955-82.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214818 - SC (2025/0260955-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE JOINVILLE - SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO SETOR DE CARTAS
PRECATÓRIAS CÍVEIS - CAP - SETOR UNIFICADO DE CARTAS
PREACATÓRIAS CÍVEIS DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: SANDRA CARLA RAMPINI
ADVOGADOS
: NARA REGINA DO ROSARIO - SC052028
OLMAR PEREIRA DA COSTA JUNIOR - SC024643A
INTERES.
: ANESIO HERNANDES MARTINEZ
ADVOGADOS
: OLÍVIA WEY BLACK - SP425000
RAFAEL MACEDO PEZETA - SP207585
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONFLITO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência entre o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Joinville/SC e o Juízo de
Direito da Vara do Setor de Cartas Precatórias Cíveis/SP, no âmbito de cumprimento de sentença
proposto por parte autora contra parte ré, em que o juízo catarinense expediu carta precatória
para alienação judicial de bens penhorados situados em São Paulo.
2. O juízo paulista devolveu a deprecata por entender que o leilão deveria ocorrer
preferencialmente em meio eletrônico, sendo desnecessária a precatória para realização. Diante
disso, o juízo de origem suscitou o conflito, sustentando ser imprescindível a carta precatória
para a realização do leilão, ainda que eletrônico, por se tratar de atos a serem praticados na
comarca onde se encontram os bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de carta precatória é necessária para
a realização de leilão eletrônico de bens penhorados situados em comarca diversa daquela do
juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o rol de hipóteses de recusa
de cumprimento de carta precatória, previsto no art. 267 do CPC, é taxativo.
5. O art. 882 do CPC consagra a primazia do leilão eletrônico sobre o presencial, e a Resolução
CNJ no 236/2016 estabelece que compete ao juízo da execução a prática dos atos relativos ao
leilão eletrônico.
6. Por se tratar de atos realizados em ambiente eletrônico, prescinde-se da expedição de carta
precatória ao foro onde se situam os bens, pois não há ato material a ser praticado na comarca de
localização do bem que justifique a deprecação.
Documento eletrônico VDA51264005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 00:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: cbbd4b5b-166f-4d20-a297-771215e9dc41

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito
da 4a Vara Cível de Joinville/SC.
Tese de julgamento:
1. A realização de leilão eletrônico de bens penhorados não requer a expedição de carta
precatória ao foro onde se situam os bens.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 267, 805, 882; Resolução CNJ no 236/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 196.661/SP, Min. Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em 08.11.2023; STJ, CC 147.746/SP, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 27.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr.
02/10/2025
08/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51264005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 00:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: cbbd4b5b-166f-4d20-a297-771215e9dc41

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214818 - SC (2025/0260955-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE JOINVILLE - SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO SETOR DE CARTAS
PRECATÓRIAS CÍVEIS - CAP - SETOR UNIFICADO DE CARTAS
PREACATÓRIAS CÍVEIS DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: SANDRA CARLA RAMPINI
ADVOGADOS
: NARA REGINA DO ROSARIO - SC052028
OLMAR PEREIRA DA COSTA JUNIOR - SC024643A
INTERES.
: ANESIO HERNANDES MARTINEZ
ADVOGADOS
: OLÍVIA WEY BLACK - SP425000
RAFAEL MACEDO PEZETA - SP207585
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONFLITO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência entre o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Joinville/SC e o Juízo de
Direito da Vara do Setor de Cartas Precatórias Cíveis/SP, no âmbito de cumprimento de sentença
proposto por parte autora contra parte ré, em que o juízo catarinense expediu carta precatória
para alienação judicial de bens penhorados situados em São Paulo.
2. O juízo paulista devolveu a deprecata por entender que o leilão deveria ocorrer
preferencialmente em meio eletrônico, sendo desnecessária a precatória para realização. Diante
disso, o juízo de origem suscitou o conflito, sustentando ser imprescindível a carta precatória
para a realização do leilão, ainda que eletrônico, por se tratar de atos a serem praticados na
comarca onde se encontram os bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de carta precatória é necessária para
a realização de leilão eletrônico de bens penhorados situados em comarca diversa daquela do
juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49857498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 21:51:50
Código de Controle do Documento: 9c5cef1b-1ddf-448b-b16c-0d9b67eff72e

4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o rol de hipóteses de recusa
de cumprimento de carta precatória, previsto no art. 267 do CPC, é taxativo.
5. O art. 882 do CPC consagra a primazia do leilão eletrônico sobre o presencial, e a Resolução
CNJ no 236/2016 estabelece que compete ao juízo da execução a prática dos atos relativos ao
leilão eletrônico.
6. Por se tratar de atos realizados em ambiente eletrônico, prescinde-se da expedição de carta
precatória ao foro onde se situam os bens, pois não há ato material a ser praticado na comarca de
localização do bem que justifique a deprecação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito
da 4a Vara Cível de Joinville/SC.
Tese de julgamento:
1. A realização de leilão eletrônico de bens penhorados não requer a expedição de carta
precatória ao foro onde se situam os bens.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 267, 805, 882; Resolução CNJ no 236/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 196.661/SP, Min. Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em 08.11.2023; STJ, CC 147.746/SP, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 27.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito de competência entre o d. Juízo de Direito da 4a Vara Cível de
Joinville/SC e o d. Juízo de Direito da Vara do Setor de Cartas Precatórias Cíveis/SP, nos autos
do cumprimento de sentença promovido por Sandra Carla Rampini contra Anesio Hernandes
Martinez perante o Juízo de Santa Catarina, que determinou a expedição de precatória para a
alienação judicial de bens penhorados nos autos principais, localizados no Estado de São Paulo.
Ao receber a carta precatória, o d. Juízo paulista determinou sua devolução, sob o
fundamento de que o leilão dos bens penhorados deve ocorrer preferencialmente por meio
eletrônico, sendo desnecessária, portanto, a expedição da precatória para sua realização.
Diante da devolução, o d. Juízo catarinense suscitou conflito de competência,
argumentando ser necessária a expedição de carta precatória para a realização do leilão - mesmo
na modalidade eletrônica - uma vez que os atos devem ser praticados na comarca onde os bens
se encontram.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49857498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 21:51:50
Código de Controle do Documento: 9c5cef1b-1ddf-448b-b16c-0d9b67eff72e

Instaurou-se conflito de competência entre o d. Juízo de Direito da 4a Vara Cível de
Joinville/SC e o d. Juízo de Direito da Vara do Setor de Cartas Precatórias Cíveis/SP, no âmbito
de cumprimento de sentença proposto por Sandra Carla Rampini contra Anesio Hernandes
Martinez, em que o juízo catarinense expediu carta precatória para a alienação judicial de bens
penhorados situados em São Paulo.
O juízo paulista, porém, devolveu a deprecata por entender que o leilão deveria
ocorrer preferencialmente em meio eletrônico, sendo desnecessária a precatória para realização.
Diante disso, o juízo de origem suscitou o conflito, sustentando ser imprescindível a carta
precatória para a realização do leilão, ainda que de modo eletrônico, por se tratar de atos a serem
praticados na comarca onde se encontram os bens constritos.
De início, conforme autorizado pelos arts. 178 e 951, parágrafo único, do CPC,
deixase de colher a opinião ministerial, pois o presente conflito de competência não se insere
dentre as hipóteses que provocam a imprescindível oitiva do Ministério Público e que tratam de
interesse público ou social, de interesse de incapaz ou de litígios coletivos pela posse de terra
rural ou urbana (art. 178, CPC).
A questão é de singela resolução.
Nos termos do art. 267 do CPC é cabível a recusa de cumprimento da carta
precatória quando (i) desprovida de requisitos legais; (ii) ocorrer incompetência material ou
hierárquica para tanto; e (iii) houver dúvidas quanto a sua autenticidade.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o referido rol tem
natureza taxativa. Ao juízo deprecado compete exclusivamente executar a ordem emanada pelo
deprecante, vedada a apreciação do mérito da demanda que deu origem à carta precatória, bem
como qualquer alteração nas condições de seu cumprimento.
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. OITIVA DE
TESTEMUNHA. CARTA PRECATÓRIA. VIDEOCONFERÊ NCIA. NÃO
OBRIGATORIEDADE. RECUSA INFUNDADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DEPRECADO. I - O art. 267 do CPC/2015 possui rol taxativo de recusa para o
cumprimento de carta precatória. II - A prática de atos processuais por
videoconferência é uma faculdade do juízo deprecante, não competindo ao juízo
deprecado a determinação de forma diversa da realização de audiência. III - Conflito
de competência conhecido para declarar competente para cumprimento da carta
precatória o Juízo de Direito da Vara Única de Apiaí-SP. (CC n. 196.661/SP, relator
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
8/11/2023
)
13/11/2023

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHA QUE RESIDE FORA DA JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO
COMPETENTE. CARTA PRECATÓRIA. RECUSA NÃO FUNDADA NAS
HIPÓTESES DO ATUAL ART. 267 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. As hipóteses de
recusa de cumprimento de carta precatória constituem rol taxativo e tinham previsão
Documento eletrônico VDA49857498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 21:51:50
Código de Controle do Documento: 9c5cef1b-1ddf-448b-b16c-0d9b67eff72e

no então art. 209 do Código de Processo Civil, correspondente ao atual art. 267 do
novo diploma legal, isto é, ao juízo deprecado somente é permitido devolver carta
precatória quando não estiver revestida dos requisitos legais, quando carecer de
competência em razão da matéria ou da hierarquia ou, ainda, quando tiver dúvida
acerca de sua autenticidade, não estando, no caso em exame, a recusa do Juízo
suscitado respaldada por nenhuma das hipóteses legais. 2. "Conquanto recomendável
seja realizada por videoconferência, não compete ao Juízo deprecado determinar
forma de audiência diversa daquela delegada, recusando-se assim ao cumprimento da
deprecata" (CC 135.834/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA
SEÇÃO DJe
). 3. Conflito conhecido, para declarar a competência do
31/10/2014
Juízo Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Amazonas, o suscitado. (CC 148.747
/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, j.
, DJe
23/11/2016
)
30/11/2016
Portanto, admite-se que, ausentes os requisitos legais da carta precatória ou
verificada a incompetência material ou hierárquica, o Juízo deprecado recuse o seu
cumprimento.
Outrossim, o art. 882 do CPC consagra a primazia do leilão eletrônico sobre o
presencial. Além disso, a lei atribuiu ao Conselho Nacional de Justiça a regulamentação
específica da alienação judicial em meio eletrônico, o que foi efetivado pela Resolução CNJ n.o
236/2016.
Melhor dizendo, a normativa supracitada, em caráter complementar ao CPC,
estabelece que compete ao juízo da execução a prática dos atos relativos ao leilão eletrônico,
como se depreende, em especial, de seus arts. 2o e 16,
:
in verbis

Art. 2° Caberá ao juiz a designação (art. 883), constituindo requisito mínimo para o
credenciamento de leiloeiros públicos e corretores o exercício profissional por não
menos que 3 (três) anos, sem prejuizo de disposições complementares editadas pelos
tribunais (art. 880, § 3o).

Art. 16. Os bens penhorados serão oferecidos em site designado pelo juizo da
execução (art. 887, § 2°), com descrição detalhada e preferencialmente por meio de
recursos multimídia, para melhor aferição de suas características e de seu estado de
conservação - sem destaque no original.

Nessa linha de entendimento, esta Corte Superior já se pronunciou reconhecendo a
competência do Juízo da execução para a realização do leilão eletrônico, conforme segue:

TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO
FISCAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE QUE
A REALIZAÇÃO DOS ATOS SEJA PRATICADA NO FORO EM QUE SITUADO
O BEM. RECUSA JUSTIFICADA DO CUMPRIMENTO DA CARTA
PRECATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO DE DIREITO DA 4a. VARA DE FEITOS TRIBUTÁRIOS DE BELO
HORIZONTE/MG, ORA SUSCITADO. 1. Trata-se de Conflito Negativo de
Competência suscitado nos autos da Carta Precatória expedida com a finalidade de
que os atos processuais relacionados à alienação judicial eletrônica fossem realizados
na Comarca em que se situa o imóvel penhorado. 2. Os procedimentos relativos à
alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1o. do
Código Fux (CPC/2015), têm por finalidade facilitar a participação dos licitantes,
reduzir custos e agilizar processos de execução, primando pelo atendimento dos
princípios da publicidade, da celeridade e da segurança. 3. Tal modelo de leilão
revela maior eficácia diante da inexistência de fronteiras no ambiente virtual,
permitindo que o leilão judicial alcance um número incontável de participantes em
Documento eletrônico VDA49857498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 21:51:50
Código de Controle do Documento: 9c5cef1b-1ddf-448b-b16c-0d9b67eff72e

qualquer lugar do País, além de propiciar maior divulgação, baratear o processo
licitatório e ser infinitamente mais célere em relação ao leilão presencial, rompendo
trâmites burocráticos e agilizando o processo de venda do bem objeto de execução. 4.
Logo, cabe ao Magistrado atentar para essa relevante alteração trazida pelo Novel
Estatuto Processual, utilizando-se desse poderoso instrumento de alienação judicial
do bem penhorado em processo executivo, que tornou inútil e obsoleto deprecar os
atos de alienação dos bens para satisfação do crédito, já que a alienação pela rede
mundial dispensa o comparecimento dos interessados no local da hasta pública. 5.
Portanto, considerando que a alienação eletrônica permite ao interessado participar
do procedimento mediante um acesso simples à internet, sem necessidade de sua
presença ao local da hasta, tem-se por justificada a recusa do cumprimento da Carta
Precatória pelo Juízo deprecado, ora suscitante, visto que não há motivos para que a
realização do ato de alienação judicial eletrônica seja praticada em Comarca diversa
do Juízo da Execução. 6. Conflito de Competência conhecido para declarar
competente o JUÍZO DE DIREITO DA 4A. VARA DE FEITOS TRIBUTÁRIOS
DE BELO HORIZONTE/MG, ora suscitado. (CC n. 147.746/SP, relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
27/5/2020
)
4/6/2020
Também nesse sentido: REsp n. 2.157.418, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJEN de
; CC n. 212.861, Ministro AFRÂNIO VILELA, DJEN de
06/03/2025
; CC n. 190.762, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de
; CC n.
07/05/2025
22/06/2023
192.581, CC n. 188.561, Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de
; e CC n.
27/06/2022
178.983, Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de
.
30/11/2021
Nessa perspectiva, a medida confere maior celeridade e menor onerosidade ao
processo executivo, ao mesmo tempo em que facilita e amplia a venda judicial dos bens
penhorados. Preserva-se, assim, o equilíbrio da execução, pois, havendo mais de uma forma de
expropriação, deve-se adotar aquela menos gravosa ao executado, nos termos do art. 805 do CPC.
, o juízo deprecante determinou a realização de leilão judicial, ainda que
In casu
eletrônico, de bens penhorados no foro do juízo deprecado, onde ele está situado.
Todavia, por se tratar de atos realizados em ambiente eletrônico, prescinde-se da
expedição de carta precatória ao foro onde se situam os bens, pois não há ato material a ser
praticado na comarca de localização do bem que justifique a deprecação. Somente diante da
comprovada impossibilidade de realização do leilão eletrônico ou, na hipótese de opção pelo
regime híbrido, após o interregno designado para a modalidade eletrônica, admite-se a adoção do
formato presencial.
Nesse contexto, inexistindo demonstração de insucesso do leilão eletrônico, mostra-
se desnecessária a expedição de carta precatória e, por conseguinte, justificada a recusa do juízo
deprecado ao seu cumprimento.
Ressalta-se que o processo executivo deve caminhar rumo à evolução legislativa, em
observância aos avanços tecnológicos que possibilitam maior eficiência na satisfação dos
créditos, em respeito a dignidade das partes que terão maiores oportunidades de acompanhar o
feito com mais transparência e menos entraves burocráticos.
Documento eletrônico VDA49857498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 21:51:50
Código de Controle do Documento: 9c5cef1b-1ddf-448b-b16c-0d9b67eff72e

Assim sendo, a competência é do juízo da execução para realização do leilão
eletrônico, que deverá promover os meios necessários, nos termos da Resolução n.o 236/2016 do
CNJ e legislação processual pertinente.
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do d. Juízo de
.
Direito da 4a Vara Cível de Joinville/SC
Publique-se.

Documento eletrônico VDA49857498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 21:51:50
Código de Controle do Documento: 9c5cef1b-1ddf-448b-b16c-0d9b67eff72e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 214.818 / SC
Número Registro: 2025/0260955-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00650703620028240038 10060266020258260021 50110048820208240038 650703620028240038
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE JOINVILLE - SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO SETOR DE CARTAS
PRECATÓRIAS CÍVEIS - CAP - SETOR UNIFICADO DE CARTAS
PREACATÓRIAS CÍVEIS DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: SANDRA CARLA RAMPINI
ADVOGADOS : OLMAR PEREIRA DA COSTA JUNIOR - SC024643A
NARA REGINA DO ROSARIO - SC052028
INTERES.
: ANESIO HERNANDES MARTINEZ
ADVOGADOS : RAFAEL MACEDO PEZETA - SP207585
OLÍVIA WEY BLACK - SP425000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:49
Código de Controle do Documento: 66e7dde3-9854-4e9e-9537-8e22e7946bf1

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:49
Código de Controle do Documento: 66e7dde3-9854-4e9e-9537-8e22e7946bf1